Tribunal: STF
Processo: Rcl 36901
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Engelmig Energia Ltda. assevera haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000020-82.2012.5.03.0059, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo nº 791.932 – Tema nº 739. 
    Segundo narra, o interessado, Romildo Ferreira Ramos, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora e prestadora de serviços, e Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, esta na posição de tomadora, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta valores pagos aos empregados da concessionária. Salienta o êxito parcial dos pedidos formulados, tendo sido confirmada a sentença em sede de recurso ordinário, no que reconhecida a ilicitude da intermediação de mão de obra verificada, surgindo o apontado desrespeito.
    Sustenta contrariado o enunciado vinculante nº 10, frisando inaplicável, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Afirma adequada a terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à dinâmica produtiva da concessionária. Assinala afastado o preceito, mesmo de forma implícita, tendo em vista o princípio constitucional da isonomia, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Levando em conta o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, enfatiza a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades- meio e fim, estando permitida a intermediação de mão de obra inclusive quanto aos serviços alcançados pelo objeto social da tomadora.
    Acresce ofendido o acórdão do recurso extraordinário com agravo nº 791.932 – Tema nº 739. O Tribunal teria declarado nula decisão de órgão fracionário no sentido de refutar a incidênca do artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, sem observância da cláusula de reserva de plenário. Entende pertinente o mesmo raciocínio.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Busca a cassação do pronunciamento.
    A conclusão da análise da arguição de descumprimento de preceito fundamental deu-se na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018, e a publicação da ata de julgamento ocorreu no dia imediato.
    A decisão reclamada foi formalizada no dia 9 de julho de 2013.
    Esta reclamação foi distribuída por prevenção considerada a de nº 34.387, na qual questionado o mesmo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    Em 8 de outubro de 2019, Vossa Excelência deferiu o pedido liminar. 
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve os fundamentos da decisão questionada.
    O interessado, Romildo Ferreira Ramos, em contestação, frisa ser o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 posterior ao ato reclamado, dizendo da inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão atacada lhe for anterior. Pontua não esgotadas as instâncias ordinárias. De modo sucessivo, discorre sobre a necessidade de análise do quadro fático para adentrar na temática atinente à responsabilização subsidiária. Enfatiza o direito à isonomia salarial. Realça não desrespeitado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. Requer a revogação da liminar implementada.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Noticia que, na ocasião da formalização da medida, já existia pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho. Ante o efeito substitutivo, frisa que somente poderia ser objeto de reclamação esse último ato, a revelar a impropriedade da medida. Articula com a orientação jurisprudencial do Supremo a sinalizar a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão atacada lhe for anterior. Acrescenta que, interposto extraordinário, o processo foi suspenso na origem considerada a sistemática da repercussão maior, a esvaziar o interesse de agir. Sucessivamente, no caso da confirmação da medida acauteladora, postula a cassação do ato reclamado a fim de que seja proferida nova decisão em observância à cláusula de reserva de plenário e ao decidido nos recursos extraordinários nº 760.931/DF e 635.546/MG.
    Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, por intermédio da petição/STF nº 67.315/2020, indica versar o pedido da presente medida o mesmo da Reclamação nº 34.387, pelo que requer a conexão das ações.
    2. Levando em conta o veiculado no parecer do Ministério Público Federal, verifica-se que, na ocasião do ajuizamento da reclamação, em 13 de setembro de 2019, o pronunciamento atacado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 9 de julho de 2013, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 19 de março de 2014, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à ilicitude da terceirização de mão de obra e a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator